Tribunal: TJSP
Processo: 1043781-43.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTORES - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - INAPLICABILIDADE - AUTORES - ARGUIÇÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ACOMODAÇÃO EM QUARTO CONJUGADO - FATO QUE CAUSOU INSEGURANÇA E RISCO À PRIVACIDADE - INOCORRÊNCIA - SISTEMA DE ABERTURA DE PORTAS

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTORES - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - INAPLICABILIDADE - AUTORES - ARGUIÇÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ACOMODAÇÃO EM QUARTO CONJUGADO - FATO QUE CAUSOU INSEGURANÇA E RISCO À PRIVACIDADE - INOCORRÊNCIA - SISTEMA DE ABERTURA DE PORTAS QUE NÃO IMPEDE O CONFORTO DA ESTADIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO RECONHECIMENTO - DANO MATERIAL E MORAL - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.